Tribunal: TJES
Processo: 0002760-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002760-44.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS. HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). (...). (STJ - AgRg no HC: 613508 SC 2020/0240550-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022). Porém, no referido julgado, o Colegiado decidiu que “os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção).”

4. No caso dos autos, em consulta ao sistema E-Jud, é possível evidenciar que o ora recorrente praticou diversos atos infracionais, inclusive, análogos ao crime de tráfico de drogas (0002917-19.2018.8.08.0048, 0001297-89.2019.8.08.0030, 0001677-27.2020.8.08.0047, 0007314-10.2020.8.08.0030), com nítida proximidade temporal, o que elide a pretensão recursal.

5. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4
o
da Lei 11.343/06).

Pretende, ainda, a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4
o
da Lei 11.343/06).

Pretende, ainda, a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da exordial acusatória que, “no dia 28/07/202, aproximadamente 20h46min, na Av. Brasil, n°. 0, Bairro Vila Nova, São Mateus-ES, na rua da feirinha, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo, vendia, oferecia, para fins de tráfico, 2 (duas) unidades de maconha, totalizando 43 g (quarenta e três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme (auto de apreensão n° 546.3.11818/2021."

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo, em que ficou constatado que a substância apreendida corresponde a 2 unidades de “maconha”, totalizando 43 g (quarenta e três gramas).

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

A testemunha
PMES Leandro Borges dos Santos
,

em juízo
,
narrou que estava em patrulhamento, em razão de ser local de intenso tráfico de drogas, quando avistou um casal que demonstrou nervosismo, razão pela qual fez a abordagem, tendo sido encontrado a droga somente com o recorrente.

Tais declarações estão em consonância o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha
PMES
Flávio Gomes Santos
, que confirmou toda a dinâmica da apreensão das drogas.

Por sua vez, o recorrente,
em interrogatório judicial
, negou os fatos, afirmando ser usuário de drogas.

Em que pese as declarações prestadas pelo recorrente no interrogatório, não estão comprovadas nos autos a sua condição de usuário.

Aliás, no ato, o recorrente narrou que adquiriu a droga havia 5 dias, para ser usado em uma semana, mas não soube explicar a motivo pelo qual portava as 43 gramas de “maconha” na ocasião do flagrante, nem mesmo porque não estava com material para uso, estando as drogas embaladas.

Destarte, tais declarações não são capazes de afastar a credibilidade dos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante,
não assist
indo
razão,
portanto,
o ora recorrente quanto ao pedido de
absolvição
do crime
sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06.

Do mesmo modo, o recorrente não faz jus ao redutor do tráfico privilegiado.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). (...). (STJ - AgRg no HC: 613508 SC 2020/0240550-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Porém, no referido julgado, o Colegiado decidiu que “os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção).”

No caso dos autos, em consulta ao sistema E-Jud, é possível evidenciar que o ora recorrente praticou
diversos atos infracionais, inclusive, análogos ao crime de tráfico de drogas
(0002917-19.2018.8.08.0048, 0001297-89.2019.8.08.0030, 0001677-27.2020.8.08.0047, 0007314-10.2020.8.08.0030), com nítida proximidade temporal, o que elide a pretensão recursal.

Assim, irretocável a sentença objurgada.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos à Dra. Adriana Pereira de Almeida (OAB/ES 35.598), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para arbitrar honorários em favor de advogada dativa, conforme fundamentação constante deste voto.

É como voto.